Tribunal: TJDFT
Processo: 0000973-33.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000973-33.2017.8.07.0019 RECORRENTE: ANÍSIO RIBEIRO DE CARVALHO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A negativação decorrente de efetivo inadimplemento não enseja a compensação por dano moral, pois traduz exercício regular de direito. 2. Alterada a verdade dos fatos, justifica-se a aplicação da multa por litigância de má-fé (CPC 80, II). O recorrente alega violação aos artigos 188, inciso I, e 374, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não estaria obrigado a pagar por dívida contraída por terceiro, tampouco ter o seu nome negativado em decorrência de tal dívida. Assevera que a cobrança, objeto da restrição em seu nome, não poderia ter sido reconhecida como um exercício regular de um direito, haja vista que os valores constantes na inscrição em cadastro de inadimplentes não teriam sido contraídos sob sua responsabilidade, segundo confessado pelo recorrido antes do ajuizamento da demanda, razão pela qual entende que faria jus à indenização por danos morais. Requer sejam fixados os honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 188, inciso I, e 374, inciso II, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “A despeito de o autor ter alegado na petição inicial que não havia assinado nenhum documento para aquisição de serviços bancários e que desconhecia a existência de débito, somente após o oferecimento da contestação pelo réu e a comprovação da celebração de contrato para emissão de cartão de crédito, compras realizadas e a emissão de faturas (ID 13622849 e ID 13622850), o autor reconhece ter assinado contrato com o banco, todavia alega que na inicial referiu-se a ausência de assinatura de documento que pudesse originar o débito negativado, reiterando que não contraiu a dívida. A conduta do autor/apelante, após a contestação, em reconhecer a existência de contrato inicialmente impugnado é, no mínimo, contraditória. A perícia grafotécnica realizada na proposta para emissão de cartão confirmou que assinatura aposta no documento é do apelante (ID 13623076). O apelante não esclareceu se os cartões de crédito foram furtados, extraviados e nem comprovou que tenha adotado medidas para evitar a ocorrências de fraudes, imediata comunicação ao emitente do cartão de crédito. Ademais, não justificou o motivo da demora entre o conhecimento da restrição creditícia, no dia 27/11/15 (ID 13622831), e a data do registro do boletim de ocorrência na 27a Delegacia de Polícia, no dia 15/02/17, inclusive, afirmou na delegacia que nunca perdeu documentos. Outro registro efetuado pelo apelante no PROCON/DF, data de 17/02/17, após mais de 1 ano e 2 meses do conhecimento da negativação de seu nome” (ID 14813227). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, OAB/DF 29.340. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027